Tribunal: TJDFT
Processo: 0734325-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734325-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PATRICIA MONTEIRO BASTOS, MONICA MONTEIRO BASTOS, ANDRE LUIS MONTEIRO BASTOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição protocolada por PATRÍCIA MONTEIRO BASTOS, MÔNICA MONTEIRO BASTOS e ANDRÉ LUIS MONTEIRO BASTOS, objetivando a expedição de requisição retificadora, para habilitação dos herdeiros dos falecidos credor e viúva, oriunda do processo com valor originário de R$ 21.613,58 (vinte e um mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e oito centavos). Em édito de ID 24744254, o pedido dos postulantes foi deferido para retificação do requisitório com a habilitação dos sucessores do credor. Por conseguinte, foi encaminhado ofício à COORPRE (ID 26271401) para a adoção das providências necessárias. Desse modo, não tendo as partes noticiado eventual óbice ao cumprimento da aludida determinação judicial, forçoso reconhecer a satisfação da pretensão autoral e a consequente extinção do feito. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador